Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALTO TEIXEIRA - CPF: 229.944.081-04 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 203.857.731-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 353.433.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARI DE CARVALHO CAVASAN - CPF: 604.376.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre a implementação da prescrição intercorrente quando a demanda for proposta dentro do prazo legal e a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000912-59.2010.8.11.0003, Cód. 432248, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos devedores, representados por curador especial.

Em suas razões, o agravante defende a implementação da prescrição intercorrente no caso dos autos.

Requer o provimento do recurso para declarar a prescrição, com a consequente extinção da ação, condenando-se a parte agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP.

Não foi formulado pedido de urgência.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 221585231, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Infere-se dos autos que o banco exequente, ora recorrido, não foi desidioso em nenhum momento da longa tramitação do feito, muito pelo contrário, o credor, na busca pela adimplência do contrato em que figura como sujeito de direitos, sempre agiu na forma e nos prazos legais.

Veja que os executados descumpriram com o pagamento das parcelas referente ao crédito no valor de R$66.353,89 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), com vencimento final previsto para 15/06/2011, vindo o credor Banco do Brasil a ajuizar a demanda executiva em 03/02/2010.

O despacho que determinou a citação foi proferido em 04/03/2010.

Em seguida, foi expedido o Mandado de Citação, sendo certificado que houve cumprimento e citação dos executados ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, CRISTOVÃO JOSÉ TEIXEIRA e SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA em 26/03/2010. Todavia, restou frustrada a localização e penhora de bens, conforme certidão expedida em 05/04/2020.

Intimado acerca da aludida certidão, o exequente manifestou nos autos em 31/11/2011, pugnando pela busca de bens e ativos financeiros dos devedores já citados, por meio do sistema BACEN e RENAJUD. O pedido foi deferido pelo Juízo em 06/04/2011, apenas e tão somente para expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que fosse fornecido o endereço dos executados ainda não citados.

As aludidas informações aportaram aos autos em 05/07/2011 e o exequente se manifestou em 20/08/2011, requerendo concessão de prazo complementar para se manifestar nos autos, sendo o pedido deferido pelo Juízo
a quo
em 30/10/2011.

Foi certificado o decurso do prazo de suspensão, em 20/11/2012. Em 25/02/2013, o exequente peticionou nos autos informando endereço e pretendendo o desentranhamento do mandado de citação dos autos para que o Oficial de Justiça promovesse a diligência. O pedido foi deferido pelo Juízo em 10/05/2013.

Em 21/09/2013, foi juntado aos autos o comprovante de depósito referente a diligência outrora pleiteada, que restou frustrada conforme certidão expedida em 14/11/2013.

Intimado para se manifestar acerca da aludida certidão em 23/01/2014, o exequente peticionou nos autos em 19/02/2014 requerendo dilação de prazo para se pronunciar. Houve o decurso do prazo de suspensão de 30 dias, em 21/05/2014, sendo determinado pelo Juízo a intimação do exequente para que procedesse com o andamento do feito no prazo de 48h, em decisão proferida em 28/07/2014.

Em 12/09/2014, o exequente atravessou petição nos autos pretendendo o arresto
on line
de bens, todavia, não houve apreciação da parte do juízo.

Em 11/02/2015, foi certificado o decurso do prazo dos executados citados para pagamento do débito ou oferta de embargos do devedor.

Em 03/02/2015, foi determinado pelo Juízo que fosse intimado o exequente para juntar nos autos o demonstrativo de cálculo do débito atualizado. Em 13/02/2015, o exequente pretendeu nova dilação de prazo para se manifestar no processo. Houve o transcurso do prazo, consoante certidão expedida em 12/05/2015.

Em 15/05/2015, foi juntado nos autos pelo exequente uma planilha atualizada dos débitos e novamente pretendia a busca de ativos financeiros pelo BACEN. O pedido foi deferido em 15/15/2015.

Em 20/07/2015, foi determinada a intimação da exequente para que regularizasse a citação dos executados: Adalto Teixeira, Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira e Rosmari de Carvalho Cavasan e Teixeira, restando consignado, na oportunidade, que fora efetuada a transferência de valores bloqueado a Conta Única.

Em 27/04/2015, foi pretendida pelo executado a citação editalícia dos requeridos Adalto Teixeira, Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira e Rosmari de Carvalho Cavasan e Teixeira. O pedido foi indeferido pelo Juízo em 12/11/2015, sendo novamente pretendido informações sobre o endereço dos demandados junto a Receita Federal.

O exequente, em 24/11/2015, informou os dados bancários para transferência de valores referente a penhora
online.

As informações prestadas pela Receita Federal foram juntadas aos autos em 08/01/2016. Foi expedida Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis, em 17/08/2016, a qual foi retirada pelo causídico do exequente em 04/10/2016.

Foi certificado nos autos que até a data de 13/07/2017, o autor não teria comprovado nos autos a distribuição da Carta Precatória. Depois de intimado, o banco se manifestou nos autos em 24/08/2017, pugnando pela expedição de nova carta precatória. Antes da análise do pedido, peticionou em 06/10/2017, pretendendo a suspensão do feito até 29/12/2017.

Em 15/01/2018, o feito foi impulsionado com o fito de expedir nova carta precatória, a qual foi emitida e assinada pelo Juízo em 21/03/2018.

Em 22/03/2018, o exequente peticionou nos autos retirando o pedido de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL, contudo, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo.

Em 10/05/2018, o exequente manifestou nos autos pretendendo novamente a suspensão do feito até 27/12/2018. O pedido foi deferido pelo Juízo em 31/07/2018. Foi certificado o decurso do prazo em 30/01/2019 e determinada a intimação do advogado dos exequentes em 13/03/2019, para manifestação.

Em 19/03/2019, o exequente manifestou no feito reiterando o pedido de busca de ativos financeiros pelos sistemas integrados ao Judiciário, todavia, não houve a análise da pretensão pelo juízo.

Foi determinada a intimação do exequente, em 13/05/2019, para apresentar nos autos o valor atualizado da dívida. Em 26/05/2019, o banco informou ao Juízo que estava providenciado o cálculo atualizado da execução, para fins de efetivação do BACENJUD.

Em 23/07/2019, foi certificado o decurso de prazo e determinada a intimação do autor, em 19/19/2019, para que promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. Em 04/03/2020, foi juntada pelo credor a planilha de cálculo atualizada.

Em 16/11/2020, o Magistrado
a quo
determinou a

intimação das partes para que verificassem a conformidade da digitalização e inserção dos autos no Sistema Pje, bem como a intimação da parte exequente para que regularizasse a citação dos executados: Adalto Texeira, Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira e Rosmari de Carvalho Cavasan.

Em 08/12/2020, o exequente manifestou nos autos
“que aguarda o cumprimento da diligência para dar prosseguimento ao feito”
e, no dia

11/12/2020, informou
“ciência quanto a determinação retro, de migração/digitalização dos autos”
e formulou pedido de
“guarda de todos os documentos originais colacionados aos autos pelo Banco Requerente.”

Em 05/03/2021, manifestou nos autos requerendo a continuidade da execução e pugnou novamente pela busca de ativos financeiros em nome dos executados.

O Juízo, por sua vez, em 01/06/2021, determinou a intimação da parte exequente para regularizar a citação dos executados: Adalto Texeira, Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira e Rosmari de Carvalho Cavasan, conforme determinado no (id.43665839), bem como procedesse com a juntada do demonstrativo de cálculo do débito atualizado.

Em 16/06/2021, o banco exequente manifestou nos autos pretendendo a
“certificação quanto ao decurso do prazo de citação editalícia”.

Em 02/09/2021, o Juízo proferiu decisão elencando as pendências processuais a serem sanadas, nestes termos:

“Vistos, etc.

Analisando os fólios processuais verifica-se que os executados (Arnaldo Francisco Teixeira, Cristóvão José Teixeira e Sandra Quinteiro de Almeida Teixeira) foram citados à (fl.87 – correspondência ID 39011678, fl.81), não cumprindo a obrigação, nem mesmo opondo embargos à execução, em consonância com a certidão de decurso de prazo constante de (fl.132 – correspondência ID 39011680, fl.34).

Ademais, da importância constritada via bloqueio judicial Bacenjud de (fl.147 – correspondência ID 39011680, fl.49) os executados não foram regularmente intimados até a presente data, assim, determino a Senhora Gestora que expeça carta de intimação, nos moldes do terceiro parágrafo da decisão de (fl.145 – correspondência ID 39011680, fl.47).

No mesmo trilho, determino que a parte exequente comprove nos autos a regular distribuição da Carta Precatória de Citação de (fls.178/179 – correspondência ID 39011680, fls.80/81), no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

No mesmo carril, a certidão de decurso de prazo constante de (fl.209 – correspondência ID 49892541) diz respeito ao escoamento do prazo que os executados, possuíam para manifestar-se acerca da digitalização dos autos, em consonância com o edital de intimação de (fls.203/204 – correspondência ID 44456376).

Finalmente, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo de (5) cinco dias, regularize a citação dos executados (Adalto Teixeira e Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira), bem como, carreie aos autos demonstrativo atualizado do débito, eis que o constante de (fls.197/200 – correspondência ID 39011680, fls.99/102) encontra-se defasado e, também, requeira o que de direito, sob pena de extinção.”

Devidamente intimado, o exequente manifestou nos autos em 30/06/2022, requerendo a citação/intimação editalícia das partes e no dia 24/01/2023, juntou a planilha de débitos atualizada.

Em 24/05/2023, o Juízo proferiu determinação, consignando que diante
“da ausência de comprovação de distribuição da carta precatória de citação, expedida no (Id.39011680 – págs.80/81), bem como, o teor da Portaria CGC nº142/2019, que permite o cumprimento de mandado judicial em comarca diversa do juízo de origem, independente de expedição de carta precatória”,
para que fosse expedido mandado de citação dos executados ainda não citados (Adalto Teixeira, Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira e Rosmari de Carvalho Cavasan), a ser cumprido no endereço constante na missiva retromencionada (Id.39011680 – págs.80/81). Ressaltou que a parte interessada deveria recolher as taxas referente a diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do referido mandado.

Sobreveio manifestação do exequente em

30/05/2023, informando novos endereços encontrados via consulta sistema PJe para que expedição do mandado de citação. Em 27/07/2023 houve a juntada do comprovante das custas de diligência.

Foi juntado nos autos certidão positiva de citação de Adalto Teixeira e Maria de Fátima da Silva Nascimento Teixeira, em 03/08/2023, sendo informado o valor da diligência, cujo comprovante de recolhimento restou acostado aos autos em 23/08/2023.

Em 30/08/2023, o exequente peticionou pretendendo a penhora do bem dado em hipoteca no título objeto da execução, cujo pedido foi retirado em 15/09/2023. O Juízo
a quo
em 03/10/2023, postergou a análise do petitório e, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio aos executados citados por hora certa (Adalto Teixeira e Maria de Fatima da Silva Nascimento Teixeira), curador especial, o Defensor Público.

Em 16/01/2024, foi requerido pela exequente certidão de decurso de prazo para impugnação e defesa.

Aos 13/03/2024, a Defensoria Pública, no exercício do
munus
de curador especial, apresentou exceção de pré-executividade pretendo que fosse reconhecida a implementação da prescrição intercorrente.

O Magistrado
a quo
acertadamente rejeitou a referida tese, visto que houve a citação de alguns demandados e penhora de ativos financeiros nos autos.

Além disso, deve ser considerado que a dificuldade na efetivação da citação dos outros demandados e no prosseguimento da execução não pode ser de toda atribuída à exequente, mas aos mecanismos da justiça. Da cadência dos atos processuais, verifica-se o esforço empreendido pelo exequente a fim de que a execução fosse efetivada, bem como a formulação de vários pedidos sequer apreciados pelo Juízo
a quo
, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desse modo, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Como bem consignou o Magistrado
a quo “se o exequente não está inerte no feito, tendo inclusive pleiteado medidas para localizar bens penhoráveis, não se extingue a execução por prescrição intercorrente.”

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3ª Câmara Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos” (RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, não há como reconhecer a implementação da prescrição intercorrente quando a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024